Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCLARECIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REMESSA AO MP E A OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE ACOLHIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. A sentença em embargos de declaração sequer considerou os elementos desenvolvidos pelo embargado. No âmbito do Tribunal, os documentos juntados não influenciaram no julgamento.
5. A aplicabilidade do CDC aos processos judiciais é matéria de ordem pública. Nas situações em que a inversão do ônus da prova ocorre por previsão legal – ope legis – no microssistema de tutela ao direito do consumidor não há preclusão sobre a matéria ou violação ao direito de defesa.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Deve ser realizada a retificação para retirada da referência de que os réus são litigantes contumazes.
8. Eventual tentativa de demonstração de conluio de outras empresas com a empresa ré não tem o condão de afastar a responsabilidade do embargante, mas de estender a responsabilidade solidária para as demais agentes.
9. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. O acórdão afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional sobre o assunto: entende que o cerne da discussão se restringia à responsabilidade dos requeridos pelos valores repassados à título de investimentos.
10. Eventuais parcelas controvertidas deverão se submeter ao rito próprio para apuração do quantum debeatur em face das peculiaridades do caso concreto.
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.